Tribunal: TJES
Processo: 5017537-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VICTOR RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANISTIADO POLÍTICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI Nº 10.599/2002 – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA POR FORÇA DO REEXAME NECESSÁRIO.

1. É pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

2. A Lei n. 10.559/2002 instituiu o regime jurídico do anistiado político que compreende dentre outros direitos (art. 1º) a declaração da condição de anistiado político e a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Previu, ainda, em seu art. 9º a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre a citada reparação econômica a ser paga àqueles que foram anistiados políticos, tendo em vista a sua natureza indenizatória.

3. o Decreto nº 4.987/2003, que regulamenta o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.559/2002, estabeleceu, em seu art. 1º, §1º, que a isenção do Imposto de Renda prevista naquela lei “inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares”.

4. No caso em apreço, a condição de anistiado político do ora apelado foi reconhecida antes da edição da Lei nº 10.559/2002, com base no art. 17, b, §2º do Ato Institucional nº 10, de 16.05.1969, processo D-15511, conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 14.09.1970 (id 8560859 – fls. 1/2), prescindindo, pois, de declaração do Ministério da Justiça. Nesse contexto, faz jus o apelado à isenção ao Imposto de Renda consoante disposição do art. 19 da Lei nº 10.559/2002 e do Art. 1º, §1º, do Decreto nº 4.987/2003.

5. Diante do exposto, concluo que não merece reparos a sentença recorrida, porquanto reconheceu, de forma acertada, o direito do autor, ora apelado, à isenção do Imposto de Renda incidentes e de imunidade da Contribuição Previdenciária incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria. Deve ser observada, contudo, a prescrição quinquenal estabelecida no parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91.

6. Recursos desprovidos. Sentença reformada, por força do reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e, por força do reexame necessário, reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017537-47.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
VICTOR RODRIGUES DA COSTA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem VICTOR RODRIGUES DA COSTA ajuizou ação declaratória em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, alegando que é procurador de justiça aposentado, com base no art. 17, b, §2º do Ato Institucional nº 10, de 16.05.1969, processo D-15511, conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 14.09.1970, caracterizado como anistiado Político de acordo com a Lei 6.683/1979, da EC nº 96/1985 e da Lei nº 10.559/2002 (Lei da Anistia).

Afirmou que, na condição de anistiado político, tem direito às isenções do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, instituídas no art. 9º da Lei nº 10.559/2002, incidentes sobre aposentadorias e pensões excepcionais de anistiados, a partir de 29 de agosto de 2002.

Diante dos fatos narrados, requereu seja declarado o direito do autor à isenção do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados dos seus proventos, que alcançam a monta de R$ 1.516.102,77 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e dois reais e setenta e sete centavos).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida (id 8561417), por meio da qual julgou procedentes os pedidos autorais, para:

(a) reconhecer
o direito do autor ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária;

(b) condenar
o Estado do Espírito Santo a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, de 06 de junho de 2018 até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos;

(c) condenar
o IPAJM a restituir o autor das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, de 06 de junho de 2018 até o momento em que foram suspensos os descontos por força da liminar concedida nos presentes autos.

Inconformado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
aduz, em suma, que i) não há que se falar em responsabilidade do IPAJM quanto à restituição do imposto de renda descontado sobre os proventos da parte autora, uma vez que o IPAJM é uma autarquia estadual do Estado do Espírito Santo, responsável pela gestão do sistema de previdência dos servidores estaduais, nos termos da Lei Complementar estadual n.º 282/2004; ii) o IPAJM figura apenas como sujeito passivo da obrigação acessória – ou seja, responsável apenas pela retenção do Imposto de renda retido na fonte nos proventos de aposentadoria e pensão e não é destinatário do produto da arrecadação do tributo; iii) não há razão para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, tão menos a restituição do valor pretendido pelo autor relativo ao período do ano de 2004 em diante, sob o argumento de que seria anistiado político, sem reconhecimento fundamentado pelo órgão responsável – Ministério da Justiça, conforme disposto nos artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 10.559/02 (que regulamenta o art. 8º do ADCT); e iv) não havendo o ato Estatal que legitima o reconhecimento da isenção dos tributos, não há viabilidade jurídica para a concessão do pleito autoral.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que i) não há comprovação nos autos de que o autor foi declarado anistiado político pelo Ministério da Justiça, tampouco há nos autos comprovação do requerimento de substituição dos proventos de aposentadoria pagos pelo IPAJM, decorrente de sua aposentadoria como Procurador de Justiça, pelo regime de prestação mensal pago pela União, como exige a Lei Federal n. 10.559/2022, fato este que resultou no indeferimento do pleito na esfera administrativa; ii) os proventos de aposentadoria do autor são pagos pelo erário estadual, em virtude de sua aposentadoria como Procurador de Justiça, e o art. 3º da Lei Federal n. 10.559/2002 determina que somente há isenção na reparação econômica paga pela União, não faz jus à isenção deferida na sentença; iii) o Decreto federal n. 4.897/2003, que deveria ater-se a regulamentar os procedimentos para a execução da Lei Federal n. 10.559/2002, indevidamente ampliou a definição de reparação econômica e determinou que fossem incluídos nesse conceito as aposentadorias, pensões e proventos de qualquer natureza; iv) o c. STJ possui entendimento no sentido de que o prévio requerimento de que tratam os dispositivos acima transcritos é condição necessária para a concessão da isenção sobre o imposto de renda e a contribuição previdenciária, sendo necessário que o anistiado ou o beneficiário requeira a substituição pelo regime de prestação mensal permanente e continuada, da pensão que lhe vem sendo paga; e v) o entendimento manifestado no r. Parecer da lavra do Procurador do Estado, Dr. Jorge Gabriel Rodnitzky, citado pela parte autora em seu favor, tal entendimento não foi acolhido pelas instâncias superiores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
O Estado do Espírito Santo e o IPAJM são partes legítimas para figurarem em processo judicial
em que o servidor aposentado requer a anulação do ato administrativo praticado pela autarquia previdenciária e a
restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024080040272, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 18/07/2016).

Ultrapassada a questão preliminar, passo a análise do mérito propriamente dito.

A Lei n. 10.559/2002 instituiu o regime jurídico do anistiado político que compreende dentre outros direitos (art. 1º) a declaração da condição de anistiado político e a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1º
e 5º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O art. 11 do referido Diploma Normativo dispôs que caberá ao Ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Ministério da Justiça) decidir a respeito de tais requerimentos.

Previu, ainda, em seu art. 9º a isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre a citada reparação econômica a ser paga àqueles que foram anistiados políticos, tendo em vista a sua natureza indenizatória, vejamos:

Art. 9º - Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.

Parágrafo Único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda.

Por sua vez, o Decreto nº 4.987/2003, que regulamenta o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 10.559/2002, estabeleceu, em seu art. 1º, §1º, que a isenção do Imposto de Renda prevista naquela lei “inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos
aos já anistiados políticos
, civis ou militares”.

Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo:

Art. 1º Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9º da Lei n. 10.559, de 13 de novembro de 2002.

§ 1º - O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos art. 19 da Lei n. 10.559, de 2002.

No caso em apreço,
a condição de anistiado político do ora apelado foi reconhecida antes da edição da
Lei nº 10.559/2002
, com base no art. 17, b, §2º do Ato Institucional nº 10, de 16.05.1969, processo D-15511, conforme publicação no Diário Oficial da União do dia 14.09.1970 (id 8560859 – fls. 1/2),
prescindindo, pois, de declaração do Ministério da Justiça
.

Convém esclarecer que a declaração do Ministério da Justiça é requisito exigido, tão somente, para aqueles que não tinham sua condição de anistiado político até o advento da Lei de Anistia.

Nesse contexto, faz jus o apelado à isenção ao Imposto de Renda consoante disposição do art. 19 da Lei nº 10.559/2002 e do Art. 1º, §1º, do Decreto nº 4.987/2003.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ANISTIADOS POLÍTICOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PRECEDENTES.

1. A Lei n. 10.559/2002, que instituiu o regime jurídico do anistiado político, preconiza em seu art. 9º a isenção do imposto de renda, tendo em vista a natureza indenizatória da reparação econômica a ser paga aqueles que foram anistiados políticos nos termos dessa novel legislação.

2.
No pertinente
aos anistiados por leis que antecederam a Lei 10.559/2002
(como no caso dos autos, em que a aposentadoria da recorrida foi concedida pela Lei 6.683/79), a Lei n. 10.559/02 estabeleceu, em seu art. 19,
o pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados políticos
, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído pela legislação em referência
.

3.
A matéria foi disciplinada pelo Decreto n. 4.987/2003, o qual, em seus arts. 1º e 2º, estabeleceu que
o benefício isencional alcança também os pagamentos aos anistiados de que trata o artigo 19 da Lei
, mesmo antes de que tenha se operado a "substituição" ali referida
.

4. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de inexistir óbices legais para que o regime isencional do imposto de renda sobre os proventos de anistiados políticos seja aplicado nos pagamentos de aposentadoria e de pensão daqueles que ainda não estivessem submetidos à "substituição do regime", prevista no art. 19 da Lei 10.559/2002. Precedentes: MS 10967 / DF, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/2/2006 ; MS 11038 / DF, rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 14.8.2006; REsp 948.367/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 7.2.2008.

5. Impende ressaltar que, na hipótese de indeferimento da substituição pelo Ministério da Justiça, "a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do imposto devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão" (art. 1º, § 2º, do Decreto 4.897/2002).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.180.755/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

A Colenda Corte de Justiça, acerca da substituição dos proventos de aposentadoria pagos pela autarquia estadual pelo regime de prestação mensal pago pela União, firmou orientação no sentido de que “
Os anistiados políticos, mesmo que não tenham sido submetidos à ‘mudança de regime’ do art. 19 da Lei nº 10.559/2002, têm direito à isenção de imposto de renda, nos termos do Decreto 4.897/2003
” (MS n. 9.577/DF, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Primeira Seção, julgado em 27/4/2005, DJ de 30/5/2005, p. 198.)

Diante do exposto, concluo que não merece reparos a sentença recorrida, porquanto reconheceu, de forma acertada, o direito do autor, ora apelado, à isenção do Imposto de Renda incidentes e de imunidade da Contribuição Previdenciária incidentes sobre os seus proventos de aposentadoria.

Deve ser observada, contudo, a prescrição quinquenal estabelecida no parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, por força do reexame necessário,
REFORMO
a sentença a quo, tão somente, para reconhecer a prescrição das parcelas mensais anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, já que seu percentual será fixado em liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, do CPC).

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.